Tribunal: STF
Processo: AP 2111
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de ofício encaminhado pelo Juízo da Vara Criminal de Pindamonhangaba/SP, por meio do qual comunica possível descumprimento de medida cautelar imposta a ANA CRISTINA DE OLIVEIRA LEMOS (petição STF nº 3.546/2024). 



    Foi expedido relatório pelo referido juízo fiscalizador informando que a ré teria violado a área de circulação definida na medida cautelar diversa da prisão. 



    Intimada, a Defesa apresentou as justificativas (petição STF nº 6.761/2024): 



    “Em que pese nosso mais profundo respeito pelo I. e M. trabalho desempenhado no judiciário pátrio, requeremos a juntada da presente, como resposta ao requerimento exarado em despacho peça 59, petições peças 57 e 58.



    Destarte, tratou-se de caso DE FORÇA MAIOR e, definitivamente, não de azo a descumprimento de medida cautelar, vez que a ora cautelada esteve em seu endereço residencial por todo o dia, indo à buscar o marido em cidade vizinha, cujo carro não funcionava.



    Como se pode depreender da informação anexada no prontuário, ela foi contatada e respondeu afirmativamente que se dirigia de volta à sua residência. É sensato pensar que em momentos como este, o ser humano médio, imediatamente se prontifique a auxiliar o companheiro.



    No mesmíssimo estrito tonário, imperioso ressaltar que o, segundo caso ali lançado no prontuário é do dia de Natal. Ocorre que, tendo ido cumprimentar parentes, se atrasou por 20 minutos para retorno à sua moradia.



    É mais que razoável, alguém que esteja cumprindo as cautelares há quase um ano àquela altura, sem notificações de descumprimento, possa se equivocar no tempo, no dia sagrado para os cristãos, para toda a cristandade, e se atrase,



    No entanto, há que se ressaltar, ocorrências como esta não são corriqueiras e tampouco frequentes, a ponto de serem tratadas com o extremo rigor aferido das palavras do I. relator, caso de prisão.



    Pautados no respeito ao Judiciário Pátrio, ao E. MP e, principalmente, à Constituição Federal, naquilo que pretende como direitos e garantias fundamentais, de receber dos órgãos governamentais e, outrossim, uma vez mais, principalmente, dos órgãos do judiciário, o princípio da razoabilidade, como devem ser tratadas as questões de liberdade, a solicitamos no momento em tela.



    Outrossim, na mesmíssima estrita esteira, o que se espera e se roga, é o tratamento igualitário perante a lei, conforme insculpido no caput do artigo 5º da CF/1988, além de requerer a observação do princípio constitucional da razoabilidade, supramencionado”. 



    É o relatório. DECIDO.



    Conforme informado em juízo, a ré desrespeitou a seguinte medida cautelar: 



    “No dia 25/12/2023 19H25MIN o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação ÁREA DE INCLUSÃO, a qual permaneceu até: 25/12/2023 19H20MIN”



    Não há dúvidas de que houve descumprimento de medidas cautelares impostas.



    Observo, porém, como justificado pela defesa, ter sido hipótese isolada e sem reiteração de condutas.



    Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo a ré, entretanto, que se houver novo descumprimento a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas. 



    Oficie-se ao Juízo da Juízo da Vara Criminal de Pindamonhangaba/SP, com cópia da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de fevereiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente